Tribunal: TJBA
Processo: 0501496-87.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501496-87.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SIMPLICIANO NICASIO PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra Sentença que, em sede de execução fiscal para cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2011 e 2012, reconheceu de ofício a ocorrência de prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. As questões centrais do recurso consistem em definir: a) a validade da sentença que reconhece a prescrição de ofício, sem a oitiva prévia da Fazenda Pública; b) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do IPTU; c) a aplicabilidade da causa de suspensão da prescrição por 180 dias, prevista no art. 2º, § 3º, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), aos créditos de natureza tributária. III. Razões de decidir 3. A decretação da prescrição de ofício pelo juiz, mesmo sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, é medida processual válida, fundamentada no art. 487, inciso II, e no art. 332, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, não configurando, neste contexto, violação ao princípio da não surpresa. 4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 980 (REsp 1.658.517/PA), o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU é o dia seguinte à data de vencimento da obrigação, constante no carnê de pagamento. Tendo a execução fiscal sido ajuizada em 26/04/2017 para cobrar débitos vencidos em 04/04/2011 e 10/04/2012, a pretensão executória para ambos os créditos já se encontrava extinta pela prescrição. 5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a suspensão do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias, prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, é inaplicável aos créditos de natureza tributária. Isso ocorre porque as normas gerais sobre prescrição tributária são matéria reservada a lei complementar, sendo o Código Tributário Nacional (CTN) o diploma que rege o tema, não prevendo tal hipótese de suspensão. IV. Dispositivo 6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a Sentença que reconheceu a prescrição. Dispositivos legais citados: Art. 174 do Código Tributário Nacional; art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80; arts. 9º, 332, § 1º, e 487, II, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501496-87.2017.8.05.0004, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelado SIMPLICIANO NICASIO PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA